Tribunal: TJDFT
Processo: 0809923-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o IPVRE/DF como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento dos valores descontados a maior nos seguintes períodos: 11/2019 a 7/2023 e 10/2023 a 5/2024, incluídas as parcelas de 13o salário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na omissão quanto à incidência da prescrição em relação à parcela de novembro de 2019, bem como o termo inicial para a incidência da taxa Selic para correção monetária.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Houve omissão quanto à análise da prescrição da parcela de 11/2019; é que a decisão que interrompeu a prescrição nos autos da ação de protesto judicial retroage à data da propositura da ação (CPC, art. 240, § 1o); logo, considerando que a data do ajuizamento da ação, no tocante à carreira socioeducativa, a parcela referente ao mês de novembro de 2019 encontra-se prescrita.
5. Por outro lado, em relação à incidência da Taxa Selic, observa-se que a sentença decidiu corretamente, pois a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ.
6. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o enunciado da Súmula 188 do STJ era aplicável antes da edição da Lei no 9.250/1995; com o advento da referida norma, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido (TJDFT, Acórdão 2012268).
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para sanar a omissão existente a fim de afastar a condenação ao pagamento dos valores referentes ao mês de novembro de 2019.

Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 240, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010213, 0712197-03.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, DJe 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012268, 0784796-23.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 02/07/2025.